Tribunal: TJBA
Processo: 0005396-21.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo nº 0005396-21.2015.8.05.0000 – Embargos Declaratórios em Ação Ordinária Embargante: Município de Boa Nova Advogados: Mateus Wildberger Santana Lisboa (OAB:BA33031-A) e Frederico matos de Oliveira (OAB:BA20450-A) Embargado: Estado da Bahia Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DO ICMS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO VERSUS AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ADEQUAÇÃO). REGIME JURÍDICO DO CPC/2015. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver contradição interna no acórdão (art. 1.022, I, CPC). O Código de Processo Civil de 2015 promoveu uma reestruturação topográfica e conceitual substancial na teoria da ação. A "possibilidade jurídica do pedido", outrora figurante como condição autônoma da ação no tríptico de Liebman sob a égide do CPC/1973, foi suprimida do rol do artigo 485 da nova legislação. Na atual sistemática, a vedação abstrata do pedido pelo ordenamento jurídico consubstancia, em regra, matéria de mérito, ensejando a improcedência do pedido (artigo 487, inciso I), e não mais a carência de ação. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da extinção sem resolução de mérito na "impossibilidade jurídica do pedido". Tal construção gera uma antinomia sistêmica: se o pedido fosse meramente juridicamente impossível sob o CPC/2015, a consequência técnica seria a resolução de mérito pela improcedência. A utilização de categoria extinta (impossibilidade jurídica como preliminar de carência) para justificar um dispositivo de extinção processual (artigo 485) configura contradição técnica e erro material de capitulação jurídica passíveis de saneamento via embargos. A pretensão do Município Autor, ao buscar o recálculo de repasses de ICMS mediante o afastamento de leis estaduais de incentivo fiscal ("FazBahia", "Desenvolve", "Proalba"), demanda, inexoravelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas abstratas e genéricas. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a utilização de ação ordinária individual para obter efeitos típicos de controle concentrado de constitucionalidade ("sucedâneo de ADI") configura inadequação da via eleita. A inadequação procedimental traduz-se na ausência de interesse de agir (binômio necessidade-adequação), causa legítima de extinção sem resolução de mérito prevista no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. O acolhimento dos embargos para retificar a fundamentação jurídica — substituindo a "impossibilidade jurídica" pela "falta de interesse de agir por inadequação da via" — não implica reformatio in pejus nem viola o princípio da não surpresa, pois mantém o resultado prático do julgamento (extinção sem mérito), apenas conferindo-lhe a roupagem técnica correta exigida pela legislação vigente. A correção impede a formação de coisa julgada material indevida sobre a questão de fundo, preservando a higidez do sistema de precedentes. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes quanto ao resultado da extinção, exclusivamente para sanar a imprecisão terminológica e retificar a fundamentação do acórdão, declarando a extinção do feito por ausência de interesse processual na modalidade adequação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da ação ordinária Nº 0005396-21.2015.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.